Tribunal: TJDFT
Processo: 0726824-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Vistos, etc. Contra a Decisão que indeferiu a liminar, o Impetrante interpõe o Agravo Interno de ID 4068721. Em atenção ao § 1o do art. 1.022 do CPC, intimem-se para contrarrazões. I. Brasília, 07 de novembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator